Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701901-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. H. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu, I.N.A.S., contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento do autor, agravado, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia. Em suas razões, o agravante sustenta que a tutela de urgência deferida se confunde com o mérito da ação, uma vez que, cumprida a tutela, resta esgotado o objeto da ação. Argumenta que há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Refuta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade de provimento do recurso. De início, consigna-se que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão do art. 1o, §2o, da Lei no 9.656/98. Veja-se: Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (grifei) Nesse sentido, eis um precedente do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SISMEPE, CRIADO PELA LEI ESTADUAL 13.264/2007. ADESÃO E CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608/STJ. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo 'entidade' no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar" (REsp 1.766.181/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019). (...) (REsp n. 1.812.031/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) Quanto à questão principal, o agravante alega a ausência de obrigatoriedade de custeio dos procedimentos e terapias objeto da decisão impugnada. Sobre o tema a Lei que rege os contratos de plano de saúde, Lei n. 9.656/1999, com redação modificada pela Lei n. 14.454, de 2022, estabelece: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ...................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. Sob este aspecto, o agravante não demonstrou desconformidade entre a decisão que concedeu e as regras que autorizam o custeio de procedimentos no caso examinado. Segundo se extrai do processo originário, o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia, pelo que necessita de tratamento contínuo com terapias (ID. 222583606 do proc. de origem). A negativa de cobertura, à princípio, se mostra indevida, uma vez que contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DECISÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRESTADORES. REEMBOLSO INTEGRAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto ao ponto alegado como omisso. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto. 3. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia - todos reconhecidos como métodos eficazes para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023). 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.113.334/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)” ................................................................... “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ESPECIALISTAS EM ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O colendo STJ possui entendimento pela impossibilidade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento pelo médico escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto. Precedentes. 2. Na hipótese, de acordo com o relatório e prescrição da médica assistente do paciente, foi indicado à criança, em caráter de urgência, acompanhamento com equipe multidisciplinar com especialistas em ABA (applied behavior analysis), constando sessões de Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Musicoterapia; Terapia nutricional; Psicopedagogia; Equoterapia; Oficina de habilidades motoras e Centro interativo de estimulação infantil. 3. Demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), a operadora deve, excepcionalmente, custear o tratamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS. 4. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora. Precedentes do colendo STJ. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1789786, 07083417320228070020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não há óbice à concessão da tutela de urgência para custeio de tratamento de beneficiário do plano à luz da Lei n. 8.437/92, mormente diante da natureza do bem que se busca proteger, qual seja a saúde do agravado, decorrente do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. A uma análise perfunctória, resta justificada a concessão da tutela de urgência, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, ressalta-se que a medida concedida na origem é de fácil reversão, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência do direito do agravado. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)